Tribunal: TCU
Processo: 015.596/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com vistas à conclusão da fase interna de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação expedida à Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) por meio do Acórdão 1775/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, aplicar a Ari Miguel Teixeira Ott (XXX.306.235-XX), ex-reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento da dívida por Ari Miguel Teixeira Ott, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração do servidor, em favor dos cofres do Tesouro Nacional, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.4. realizar diligência à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe a este Tribunal acerca da situação e da localização atual da tomada de contas especial tratada no processo 23118.003160/2015-83 (relativa ao Contrato 33/2007/PGF/PF/UNIR) e, caso a TCE ainda se encontre na Unir, apresente as razões para a não conclusão definitiva do procedimento, bem como as providências e prazos que serão adotados para a sua finalização e o devido encaminhamento à Controladoria-Geral da União; 9.5. prosseguir com o presente processo de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 1775/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Fundação Universidade Federal de Rondônia.